Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-70.2025.8.11.0032
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000256-70.2025.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 864.486.501-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO
.
SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1085 DO STJ. CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO FIES. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS E
LENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, sustentando o embargante omissão quanto à aplicação do Tema 1085 do STJ, do art. 4o do Decreto no 11.150/2022 e da exclusão do contrato FIES da repactuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o Tema 1085 do STJ sobre descontos em
conta-corrente
, o Decreto no 11.150/2022 quanto ao crédito
consignado e a exclusão do contrato FIES da repactuação de dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado tratou especificamente da inclusão dos contratos de crédito consignado no plano de repactuação, fundamentando na interpretação ampla do art. 54-A, § 2o, do CDC, que abrange todos os compromissos financeiros de consumo.

4. A decisão expressamente reconheceu que as parcelas do crédito consignado são eliminadas do cálculo do mínimo existencial, mas não estão automaticamente excluídas da repactuação de dívidas de consumo.

5. A questão do contrato FIES constitui inovação recursal, pois somente foi suscitada no recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo admissíveis apenas quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao Recurso, mantendo integralmente a sentença
.

O embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da aplicação do Tema 1085 do STJ, que estabelece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
quando previamente autorizados pelo mutuário.

Sustenta ainda omissão quanto à aplicação do art. 4o do Decreto no 11.150/2022, que exclui da aferição do mínimo existencial as operações de crédito consignado regidas por lei específica, bem como a exclusão do contrato FIES da repactuação por não se tratar de relação de consumo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante aponta omissão da Câmara julgadora quanto à aplicação do Tema 1085 do STJ, do art. 4o do Decreto no 11.150/2022 e da exclusão do contrato FIES da repactuação.

Quanto ao Tema 1085 do STJ, o acórdão embargado tratou especificamente da questão ao analisar a inclusão dos contratos de crédito consignado no plano de repactuação, fundamentando que

“o art. 54-A, § 2o, do CDC, inserido pela Lei n. 14.181/2021, abrange todos os compromissos financeiros resultantes de relações de consumo”
e que
“essa norma adota uma interpretação ampla, que abarca as operações de crédito consignado no processo de repactuação, desde que se refiram a dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar”
.

Relativamente ao art. 4o do Decreto no 11.150/2022, o acórdão expressamente consignou que

“embora as parcelas do crédito consignado sejam eliminadas do cálculo do mínimo existencial (art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021), não estão automaticamente suprimidas da repactuação, que contempla todas as dívidas de consumo”
.

No tocante ao contrato de financiamento estudantil — FIES, verifica-se que a matéria somente foi suscitada em sede de recurso de apelação, configurando inovação recursal, nos termos do
art. 1.014 do Código de Processo Civil. Por essa razão, a questão não foi objeto de análise no acórdão embargado.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro e fundamentado.

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026